Tribunal: TJSP
Processo: 1034874-79.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034874-79.2019.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
QUALITY FIBER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.509
Embargos de Declaração Cível No: 1034874-79.2019.8.26.0114/50001
COMARCA: Campinas
Embargante: Quality Fiber Industria de Plasticos Ltda
Embargado: Itaú Unibanco S/A
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e
decidida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nítido caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
contra
acórdão que negou provimento à apelação da embargante, com
majoração da verba honorária (fls. 145/152).
Recorre o apelante (fls. 01/02).
Aduzindo que “o banco poderia ter evitado a
interposição dos Embargos de Terceiros”; que “os Embargos de Terceiros
foram interpostos não porque o imóvel não foi registrado e sim porque o
Embargado, mesmo tendo constatado, por longa data, que o imóvel não
PERTENCIA MAIS AO REAL devedor NADA FEZ”; por fim, ressalta
que “apesar de do embargado não apresentar resistência aos Embargos de
Terceiros não agiu para providenciar o levantamento da constrição
realizada ANOS atrás. E mesmo após a interposição dos Embargos de
Terceiros não diligenciou para levantar a penhora, a qual AINDA
permanece registrada.”
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processado.
É o relatório.
O
acórdão
apreciou
as
questões,
com
a
fundamentação pertinente.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro
material algum no acórdão embargado, inocorrentes as hipóteses
previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Confira-se:
“Cuida-se de embargos de terceiro ajuizados sob o argumento
de que a penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula
35.812, do 3o CRI de Campinas SP, não deve subsistir porque
este foi vendido para a Multimax (Quality), em 28.12.1989,
conforme escritura de compra e venda lavrada no 1o Cartório
de Notas de Campinas, no Livro 1212, folhas 187 (fls. 19/21).
A sentença foi de procedência, com determinação de
levantamento da constrição e condenação do embargante, ora
apelante, nos ônus da sucumbência.
A irresignação limita-se à pretensão de inversão dos ônus
sucumbenciais e não merece acolhida, como se verá.
Dispõe a Súmula n. 303, do STJ:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição
indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”.
Aplica-se a referida súmula quando o embargado não
apresenta resistência, como na hipótese.
O Banco-embargado, ora apelado, concordou expressamente
com o levantamento da restrição que recaiu sobre o imóvel,
sem qualquer oposição (fls. 86/89).
Confira-se o entendimento do STJ a respeito:
“[...] 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-
C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: 'Nos
Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários
advocatícios serão arbitrados com base no princípio da
causalidade,
responsabilizando-se
o
atual
proprietário
(embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os
encargos
de
sucumbência
serão
suportados
pela
parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar
ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na
impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem
cujo domínio foi transferido para terceiro'. 8. Precedentes:
AgRg
no
REsp
1.282.370/PE,
Rel.
Ministro
Benetido
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no
REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz
Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe
15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp
462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA,
DJ 30/08/2004, p. 244. [...] 10. Recurso Especial desprovido.
Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do
CPC/2015
(antigo
art.
543-C
do
CPC/1973).”
(REsp
1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). (g.n.)
“[...] 1. Analisando a sucumbência à luz do princípio da
causalidade, esta Corte de Justiça pacificou entendimento de
que, nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que
deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula
303/STJ.
Assim,
constatada
a
desídia
do
adquirente-
embargante em fazer o registro do contrato de compra e
venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro
premonitório em relação à execução ajuizada dois anos após a
celebração do aludido negócio jurídico, deve ele ser
condenado a arcar com os honorários de sucumbência. 2.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl
nos EDcl no AREsp 1222042/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019).
Outro, aliás, não tem sido o posicionamento desta Câmara,
como se pode verificar nos seguintes julgados:
“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO Pretensão de
reforma da r. sentença que extinguiu sem resolução de mérito
os embargos de terceiro Cabimento Hipótese em que houve a
necessidade de ajuizamento dos presentes embargos para que
a penhora fosse levantada, uma vez que somente por meio
deles deu-se ciência ao embargado acerca da constrição
indevida
Embargos
que
atingiram
o
objetivo
inicial
pretendido, devendo, portanto, ser acolhidos - RECURSO
PROVIDO, para anular a r. sentença e acolher os embargos de
terceiro. APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO ENCARGOS
SUCUMBENCIAIS Pretensão de inversão do ônus da sucumbência, nos termos da Súmula no
303
do
STJ
Descabimento Hipótese em que o banco embargado não
ofereceu resistência ao levantamento da constrição, tendo
prontamente concordado com o levantamento da penhora
Aplicabilidade
da
Súmula
303
do
STJ
RECURSO
DESPROVIDO
NESTA
PARTE.”
(TJ/SP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1000978-31.2017.8.26.0400;
Relator
(a):
Ana
de
Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 10/01/2018; Data de
Registro: 10/01/2018). (g.n.)
“Embargos de terceiro Penhora de veículo pertence a terceira
embargante
Sentença
de
procedência
Condenação
do
embargado no ônus da sucumbência Descabimento Ausência
de resistência do embargado no levantamento da penhora
Embargante deu causa ao ajuizamento dos embargos e à
constrição indevida Veículo, embora alienado à embargante,
encontra-se registrado em nome do executado Ônus da
sucumbência imputável à embargante Súmula 303 do STJ
Sentença reformada Recurso do embargado provido, prejudicado o da embargante.” (TJ/SP; Apelação Cível
1043588-05.2016.8.26.0576; Relator (a): Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 09/10/2017; Data de Registro: 09/10/2017). (g.n.)
Desta forma, a sucumbência foi corretamente atribuída ao
embargante, pois como salientado pelo juízo a quo: “A parte
do imóvel pertencente ao terceiro executado foi alienada à
embargante em 28.12.1989, conforme contrato de compra e
venda de fls. 19/21. Todavia, a certidão de matrícula acostada
nas fls. 10/15 demonstra que a alienação careceu de registro,
razão pela qual a penhora foi requerida de boa-fé pelo
embargado e regularmente deferida nos autos da execução
(fls. 58/63)”, fl. 109.
Ainda que o apelante não tenha providenciado o registro por
motivos alheios à sua vontade, o que, sequer, foi alegado, é
certo que não foi o Banco-apelado quem deu causa ao
ajuizamento da presente ação. Não há, portanto, que se cogitar
de imputação do ônus sucumbencial ao banco.
Em
relação
ao
decidido
na
apelação
n.
1034966-57.2019.8.26.0114, melhor sorte não há a embargante,
isso porque originadas em execuções diferentes, de forma que
aquela ação foi julgada extinta por conta do reconhecimento
da prescrição e a penhora subsistiu, imputou-se ao banco
desídia, inércia no levantamento da penhora. Aqui, nestes
autos, não houve resistência e o magistrado determinou “com
o trânsito em julgado, expeça-se certidão, para que a
embargante cancele eventual registro da penhora no CRI
competente”, fl. 109. Ademais, este Colegiado não está
adstrito ao julgamento noticiado.
A mesma omissão que se quer levar a embargada devido a
outra demanda pode ser levada a embargante que devido a
concordância lá manifestada aqui poderia fazer simples
petição.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11, do Estatuto
Processual, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para 15% do valor atualizado da
causa.”
Veja-se que o acórdão aplicou adequadamente a
Súmula 303 do STJ e ressaltou porque ela foi aplicada in casu, bem
como especificou quem é considerado causador da propositura da
demanda segundo entendimento do STJ, destacando julgado
daquele Egrégio Tribunal em caso análogo, não havendo que se
cogitar de omissão.
No mais, o v. aresto trouxe as razões que
justificam o entendimento adotado, valorando os elementos dos
autos e os argumentos das partes, em confronto com o direito
aplicável.
O que se pode crer, a fim de justificar o presente
recurso, é somente que não houve o entendimento necessário
acerca do que foi exposto, incabíveis embargos de declaração nesta
hipótese.
Assim, por haver fundamentação suficiente ao
enfrentamento da questão trazida a julgamento, vê-se que o
presente recurso não preenche os objetivos que a lei lhe reservou,
pois não tenciona suprir quaisquer dos vícios acima referidos,
buscando a recorrente, em verdade, o rejulgamento da matéria,
para que lhe sejam dadas as consequências jurídicas que entende
corretas, o que não se admite em sede de embargos.
Nítido o caráter infringente. Os embargos de
declaração, em regra, não têm caráter substituto, modificador ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infringente do julgado.
Por fim, é certo que foram apreciados os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia. Fica, portanto,
reconhecido o prequestionamento da matéria aduzida nas razões
do recurso para viabilizar o acesso das partes aos Tribunais
Superiores, na eventual interposição de recurso, especialmente a
ausência de ofensa aos dispositivos legais citados.
Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
CAUDURO PADIN
Relator